Tribunal: TJES
Processo: 5007484-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compra e Venda; Ato / Negócio Jurídico; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MILTON MARINS e outros

AGRAVADO: TEREZINHA FRINHANI

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007484-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSÉ MILTON MARINS E ROSEMERI BRAZ DOS SANTOS

AGRAVA
DA
: TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BOA-FÉ OBJETIVA E OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O descumprimento reiterado de acordo homologado por sentença autoriza a reintegração do vendedor na posse do imóvel, nos termos da cláusula resolutiva pactuada.

2. - O ocupante do imóvel que não adimpliu integralmente suas obrigações não pode alegar enriquecimento ilícito do vendedor ao ser reintegrado na posse do bem.

2. -
Os agravantes não comprovaram o cumprimento integral do acordo homologado, pois os pagamentos foram realizados com atrasos, valores distintos dos ajustados e interrupções prolongadas, descumprindo a cláusula resolutiva expressa que autorizava a reintegração da agravada na posse do imóvel em caso de inadimplemento reiterado.

3. -
A
posse exercida pelos agravantes sem o cumprimento das obrigações contratuais violou a boa-fé objetiva e o princípio da obrigatoriedade dos contratos, não se configurando enriquecimento ilícito da agravada, que foi privada do uso e disposição do imóvel por anos.

4. - A não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal impede a rediscussão da matéria na fase executiva. Não houve cerceamento de defesa, pois os agravantes foram devidamente intimados a cumprir a sentença e não apresentaram impugnação no prazo legal, conforme prevê o art. 525 do CPC.

5. - A assistência judiciária gratuita concedida aos agravantes não é objeto de impugnação neste recurso, devendo eventual questionamento ser feito nos termos do art. 100 do CPC.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007484-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSÉ MILTON MARINS E ROSEMERI BRAZ DOS SANTOS

AGRAVA
DA
: TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

Os agravantes e a agravada celebraram contrato de compra e venda de imóvel e como os agravantes deixaram de honrar com o pagamento das prestações ajustadas, a agravada ajuizou-lhe a ação de cobrança nº
0020623-69.2009.8.08.0035
e, no dia 11/12/2013, as partes celebraram acordo homologado por sentença:

“
1. os requeridos reconhecem a existencia de um débito relativo ás prestações vencidas que, hoje, alcança a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);

2. os requeridos se comprometem a pagar este débito da seguinte forma: 2.1. R$ 10.000,00 (dez mil reais) em duas prestaçoes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a primeira em 10/01/2014 e a segunda em 10/02/2014.; 2.2. R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em 45 (quarenta e cinco) prestações mensais e sucecessivas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vencendo a primeira em 10/02/2014, e a ultima em 10/11/2017;

3. Os requeridos se comprometem a pagar as parcelas vincendas no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma, as quais serã pagas juntamente com aquelas do item 2.2. acima, vencendo a primeira em 10/03/2014 e a ultima em 10/08/2025;

4. Fica acordado que as parcelas do item 2.2 serão reajustadas no mesmo percentual e na mesma periodicidade com que for reajustado o salário mínimo a partir do ano de 2015;

5. Acordam as partes que, o não pagamento de tres parcelas, consecutivas ou não, tanto daquelas do item 2.2 quanto daquelas do item 3, implicará na imediata resolução do presente contrato, permitindo à parte autora requerer ao juiz a imediata expedição de mandado de reintegração de posse.”

Sucede que os agravantes não cumpriram o acordo e a agravada iniciou o cumprimento de sentença, sendo que na data de 28/06/2022, o MM. Juiz de Direito proferi
u
despacho determina
n
do a intimação dos executados para
que,
no prazo de 15 (quinze) dias, cumpri
sse
m integralmente a sentença homologatória, efetu
ando
o pagamento do montante da condenação,
com
o débito de multa acrescido
em
10%
(dez por cento),
caso o pagamento não ocorra no prazo de 15 (quinze) dias da intimação dos agravantes, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, determinando ademais a expedição de mandado para penhora e avaliação do bem.

O
s agravantes intimados sobre o cumprimento da sentença alegaram que pagaram todos os valores à agravada e o MM. Juiz de Direito determinou a expedição de mandado de reintegração de posse.
No entanto,
no efetivo
cumprimento d
o
mandado os agravados estavam viajando, motivo pelo qual a filha dos agravantes foi intimada sobre a ordem de reintegração de posse e a agravada foi reintegrada na posse do imóvel.

O
s agravantes no presente agravo de instrumento acostaram comprovantes de depósito em poupança em favor da agravada, contudo, a maior parte dos depósitos foi realizada depois da data aprazada no acordo, em valores diferentes do ajustado, destacando que durante vários meses os agravados deixaram da paga
r
os valores ajustados.

Registre-se que os agravantes comprovaram pagamentos efetuados nas seguintes datas: 14/10/2014
(R$ 1.684,00)
,
10/09/2014
(R$ 1.724,00)
, 08/08/2014
(R$ 1.724,00)
, 10/02/20
1
4
(R$ 6.000,00)
, 11/12/2015
(R$ 1.900,00)
, 12/11/2015
(R$ 1.900)
, 15/09/2015
(R$ 1.900,00)
, 28/08/2015
(R$ 1.900,00)
, 09/04/2015
(ilegível)
, 03/03/2015
(ilegível)
, 18/07/2017
(R$ 1.300,00)
, 28/08/2017
(R$ 1.300,00)
, 14/02/2018
(R$ 954,00)
,
13/03/2028 (R$ 954,00), 10/04/2018 (R$ 1.000,00), 15/08/2018 (R$ 970,00), 11/06/2018 (R$ 957,00), 10/11/2018 (R$ 1.000,00), 10/01/2019 (R$ 1.000,00),
08/04/2019 (R$ 08/04/2019), 10/05/2019 (R$ 1.000,00), 15/05/2019 (15/05/2019), 10/06/2019 (R$ 1.000,00), 10/07/2019
(R$ 1.000,00)
,
09/08/2019 (R$ 1.000,00), 08/10/2019 (R$ 1.000,00), 08/11/2019 (R$ 1.000,00), 09/12/2019 (R$ 1.000,00), 10/01/2020 (R$ 1.039,00), 10/02/2020 (1.045,00), 10/03/2020 (R$ 1.045,00), 10/06/2020 (R$ 1.045,00), 08/07/2020 (R$ 1.045,00), 10/08/2020 (R$ 1.045,00), 02/09/2020 (R$ 1.045,00), 09/11/2020 (R$ 1.045,00), 08/01/2024 (R$ 1.100,00), 01/02/2014 (R$ 1.100,00), 10/03/2021 (R$ 1.100,00), 13/04/2021 (R$ 1.100,00), 10/05/2021 (R$ 1.100,00), 29/11/2021 (R$ 1.100,00), 11/01/2022 (R$ 1.212,00), 11/01/2022 (R$ 1.100,00), 25/02/2022 (R$ 1.212,00), 03/05/2022 (R$ 1.212,00), 20/05/2022 (R$ 1.212,00), 14/06/2022 (R$ 1.212,00), 24/08/2022 (R$ 1.212,00), 17/10/2022 (R$ 1.212,00), 17/10/2022 (R$ 1.212,00), 17/10/2022 (R$ 1.212,00), 27/03/2023 (R$ 1.302,00), 25/10/2023 (R$ 1.320,00), 25/10/2023 (R$ 1.320,00), 31/10/2023 (R$ 1.320,00), 31/10/2023 (R$ 1.320,00), 31/10/2023 (R$ 1.320,00), 03/01/2024 (R$ 1.320,00), 03/01/2014 (R$ 1.320,00), 03/01/2024 (R$ 1.320,00)
e
R$ 10/02/2014 (R$ 6.000,00).

Deste modo, os agravantes não comprovaram que efetivamente realizaram o pagamento de
todos
os valores ajustados no
s
prazo
s
convencionado
s,
o que autoriz
ou o cumprimento de sentença e a expedição de mandado de reintegração da agravada na posse do imóvel, conforme livremente pactuado no acordo homologado por sentença, em 2014. D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1909532 CE 2020/0323726-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

A
ssinale-se, ainda, que os agravantes residiram no imóvel desde
14/04/
2
005
até 17/05/2024
e, neste período, a agravada ficou privada do uso do imóvel, de poder negociá-lo com terceiro ou mesmo alugá-lo, sendo que a agravada tem todo o direito de ser reintegrada na posse do imóvel.

D
este modo, os agravantes residiram no imóvel da agravada por 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias,
e
os valores pagos devem ficar com a agravada, como forma de compensá-la pelos prejuízos provocados pelos agravantes que por 2 (duas) vezes violaram o dever de realizar os pagamentos nos tempos ajustados: primeiro, quando não cumpriram o contrato de promessa de compra e venda e, segundo, quando deixaram de cumprir a sentença homologatória.

A postura dos agravantes de contratarem e não cumprirem como o que foi acordado livremente, viola a um só tempo, a boa-fé objetiva e o princípio da obrigatoriedade dos contratos, não se podendo falar em enriquecimento ilícito da agravada, que
foi
privada do uso do imóvel por
vários
anos e ainda ficaria sem o imóvel que lhe pertence,
já
que os agravantes não quitaram as prestações assumidas.

Por outro lado, os agravantes não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme previsto no art.
525, do Código de Processo Civil.

A
ssinale-se, ainda, que
antes
do cumprimento do mandado de reintegração de posse, os agravantes já haviam sido intimados para realizar o pagamento d
os valores
devid
o
s à agravada, sob pena de
ser
expedido mandado de reintegração de posse.
Portanto, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa,
eis que
está sendo exercido desde a data do ajuizamento da ação de cobrança, qual seja, 03/11/2009, protelando a solução do litígio e violando o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXXVIII).

N
outra parte,
o provimento do recurso
apresenta-se
como apta a provocar
lesão
de difícil reparação
à agravada na medida que lhe privaria do uso de sua propriedade, mesmo existindo sentença transitada em julgado e cumprimento de sentença no qual não houve impugnação ao cumprimento de sentença.

R
egistre-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido pelo MM. Juiz de Direito devendo a agravada, se for o caso, requerer a revogação do pedido de assistência judiciária ao Juízo de origem, destacando que a assistência judiciária não é objeto do presente recurso.

N
este sentido, conforme o art. 100, caput, do CPC, “d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

A
ssinale-se, ainda, que não houve comprovação de que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, que em se tratando de pessoa física é presumida com a simples afirmação da parte (CPC, art. 99, §3º).

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/
ES
.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)